Tribunal: TJDFT
Processo: 0717254-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717254-04.2022.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: ANA PAULA PESSOA SILVA D E S P A C H O Concedo ao Apelante (BANCO BRADESCO S/A) o prazo de 5 (cinco) dias para complementar o preparo, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção, porquanto o recolhimento não foi realizado no ato de interposição do recurso. Publique-se. Brasília/DF, 24 de março de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator